Tribunal: STJ
Processo: 0045074-56.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2109248 - PR (2023/0409823-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FELIPE GODOI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ - SP400678
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que havia rejeitado recurso especial interposto pela defesa.
2. Embargante condenado por tráfico de drogas, com pena-base fixada acima do mínimo
legal, em razão da natureza da substância apreendida (cocaína) e da quantidade de
aproximadamente 500g, nos termos do
da
O Tribunal de origem
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
considerou idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base, entendimento
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de
que a decisão teria afirmado consonância com a jurisprudência do STJ sem enfrentar, de
modo específico, diversos precedentes apontados pela defesa, os quais, segundo sustenta,
afastariam a possibilidade de exasperação da pena-base em hipóteses envolvendo
quantidades semelhantes ou superiores de entorpecentes. Requer o saneamento do alegado
vício e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a redução da pena-base
ao mínimo legal, além do prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por
não enfrentar individualmente os precedentes colacionados pela defesa e se é possível
atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reduzir a pena-base ao
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA53920678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 94e99c74-c15c-4ba1-b628-9ecb39951aec

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no
julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de
fundamentos já analisados.
6. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira clara e
suficiente a controvérsia, consignando que a exasperação da pena-base foi fundamentada
em elementos concretos do caso, em conformidade com o
da Lei de Drogas e com a
art. 42
orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que o órgão julgador rebata,
um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, sendo suficiente que
enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação coerente e
juridicamente adequada.
8. A chamada "contradição externa", consistente em suposto dissenso entre o acórdão
embargado e outros julgados da Corte, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, configurando inconformismo da parte com a solução adotada.
9. A dosimetria da pena, quando realizada com base em critérios concretos e dentro dos
limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente é passível de
revisão em sede extraordinária diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o
que foi expressamente afastado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022, inciso I; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados para citação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53920678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 94e99c74-c15c-4ba1-b628-9ecb39951aec

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2109248 - PR(2023/0409823-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FELIPE GODOI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ - SP400678
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo decisão monocrática que havia rejeitado recurso especial interposto pela
defesa.
2. Embargante condenado por tráfico de drogas, com pena-base fixada acima do mínimo
legal, em razão da natureza da substância apreendida (cocaína) e da quantidade de
aproximadamente 500g, nos termos do
da
O Tribunal de
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
origem considerou idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base,
entendimento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de
que a decisão teria afirmado consonância com a jurisprudência do STJ sem enfrentar, de
modo específico, diversos precedentes apontados pela defesa, os quais, segundo sustenta,
afastariam a possibilidade de exasperação da pena-base em hipóteses envolvendo
quantidades semelhantes ou superiores de entorpecentes. Requer o saneamento do
alegado vício e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a redução da
pena-base ao mínimo legal, além do prequestionamento da matéria.
Documento eletrônico VDA54538166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:41
Código de Controle do Documento: 2744ec03-ac5d-476c-83b0-4a44d7703ac0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado
por não enfrentar individualmente os precedentes colacionados pela defesa e se é
possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reduzir a pena-
base ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no
julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de
fundamentos já analisados.
6. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira clara e
suficiente a controvérsia, consignando que a exasperação da pena-base foi fundamentada
em elementos concretos do caso, em conformidade com o
da Lei de Drogas e com
art. 42
a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que o órgão julgador
rebata, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, sendo
suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com
fundamentação coerente e juridicamente adequada.
8. A chamada "contradição externa", consistente em suposto dissenso entre o acórdão
embargado e outros julgados da Corte, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, configurando inconformismo da parte com a solução adotada.
9. A dosimetria da pena, quando realizada com base em critérios concretos e dentro dos
limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente é passível de
revisão em sede extraordinária diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade,
o que foi expressamente afastado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à
2.
reapreciação de fundamentos já analisados.
A contradição externa, consistente em
suposto dissenso entre o acórdão embargado e outros julgados da Corte, não se enquadra
3.
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
A dosimetria da pena,
quando realizada com base em critérios concretos e dentro dos limites da
Documento eletrônico VDA54538166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:41
Código de Controle do Documento: 2744ec03-ac5d-476c-83b0-4a44d7703ac0

discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente é passível de revisão
em sede extraordinária diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022, inciso I; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados para citação.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE GODOI DE
OLIVEIRA, com fundamento no
do Código de Processo Penal e no
art. 619
do Código de Processo Civil, contra acórdão da Quinta Turma desta
art. 1.022, inciso I,
Corte que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que havia rejeitado o recurso especial interposto pela defesa.
Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da
natureza da substância apreendida (cocaína) e da quantidade de aproximadamente 500g,
nos termos do
da
O Tribunal de origem entendeu idônea a
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
fundamentação para a exasperação da pena-base, entendimento mantido por esta Corte
Superior.
No acórdão ora embargado, a Quinta Turma assentou que a exasperação da
pena-base encontrava respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual a natureza deletéria da cocaína, aliada à quantidade apreendida,
constitui fundamento legítimo para o recrudescimento da sanção, desde que haja
motivação concreta, inexistindo, no caso, manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade
apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta, em síntese, a
existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão teria
afirmado consonância com a jurisprudência do STJ sem enfrentar, de modo específico,
diversos precedentes apontados pela defesa, os quais, segundo sustenta, afastariam a
possibilidade de exasperação da pena-base em hipóteses envolvendo quantidades
semelhantes ou até superiores de entorpecentes. Requer, assim, o saneamento do alegado
vício e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a redução da pena-
base ao mínimo legal, além do prequestionamento da matéria.
Documento eletrônico VDA54538166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:41
Código de Controle do Documento: 2744ec03-ac5d-476c-83b0-4a44d7703ac0

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à
reapreciação de fundamentos já devidamente analisados, data venia.
No caso em exame, não se verifica a alegada contradição no acórdão
embargado. Com efeito, a decisão impugnada enfrentou de maneira clara e suficiente a
controvérsia posta, consignando, de forma expressa, que a exasperação da pena-base foi
fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente a natureza altamente
deletéria da cocaína e a quantidade apreendida, em consonância com o
da Lei de
art. 42
Drogas e com a orientação predominante desta Corte.
A alegação defensiva de que o acórdão teria incorrido em contradição por não
analisar individualmente todos os precedentes colacionados no agravo regimental não
procede. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados
invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, com fundamentação coerente e juridicamente adequada, como ocorreu
na espécie.
Ademais, a chamada “contradição externa”, consistente em suposto dissenso
entre o acórdão embargado e outros julgados desta Corte, não se enquadra nas hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, constituindo, quando muito, inconformismo
da parte com a solução adotada. Eventual divergência jurisprudencial ou discordância
quanto à valoração da quantidade e natureza da droga insere-se no âmbito do mérito, já
exaurido por ocasião do julgamento do agravo regimental.
Cumpre ainda destacar que a dosimetria da pena, quando realizada com base
em critérios concretos e dentro dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador, somente é passível de revisão em sede extraordinária diante de manifesta
ilegalidade ou desproporcionalidade, o que expressamente foi afastado no acórdão
embargado. A pretensão de redimensionamento da pena-base, portanto, revela nítido
propósito de reexame da matéria, incompatível com a via eleita.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume
o acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54538166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:41
Código de Controle do Documento: 2744ec03-ac5d-476c-83b0-4a44d7703ac0

É como voto.
Documento eletrônico VDA54538166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:41
Código de Controle do Documento: 2744ec03-ac5d-476c-83b0-4a44d7703ac0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0409823-9
REsp 2.109.248 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00201829320138160013 00450745620238160000 00843258120238160000
0084325812023816000000201829320138160013 201829320138160013
450745620238160000 843258120238160000
84325812023816000000201829320138160013
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FELIPE GODOI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ - SP400678
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FELIPE GODOI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ - SP400678
JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485548443188188@
2023/0409823-9 - REsp 2109248 Petição : 2025/0117433-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:14
Código de Controle do Documento: 26FF55F7-D08D-4CF7-81C8-8418CE62B1B5